Tribunal: TJSP
Processo: 2167841-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime Tentado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167841-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é impetrante JOÃO
BORGES DA SILVA JUNIOR e Paciente REGINALDO ALVES FERREIRA
JUNIOR, é impetrada JUIZA DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem pleiteada, na parte conhecida. (VU), de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167841-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13.345
2
Habeas Corpus Criminal no 2167841-88.2020.8.26.0000
Impetrante: João Borges da Silva Junior
Paciente: Reginaldo Alves Ferreira Junior
Comarca: Barretos
Voto: 13.345
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio. Pedido de
liberdade provisória. Descabimento. Decisão que decretou a
custódia bem fundamentada. - Alegação de inépcia da
denúncia. Descabimento. Inicial bem estruturada em
relação à descrição dos fatos e capitulação da conduta.
Demais pontos que não comportam conhecimento. Ordem
conhecida, em parte, e denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo Advogado João Borges da Silva Junior, em favor de REGINALDO
ALVES FERREIRA JUNIOR, sob a alegação de que o paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Barretos, que nos autos da ação penal no 1500791-
90.2020.8.26.0066, converteu sua prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, que, embora as provas
apontem ter o paciente supostamente praticado o crime de lesão corporal leve,
foi denunciado ilegalmente na conduta prevista no artigo 121, § 2o, incisos II
e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Assevera que a
autoridade coatora, sem fundamentação idônea e concreta, contrariando o
princípio constitucional da presunção de inocência, converteu a prisão em
flagrante em preventiva e indeferiu o pedido de liberdade provisória ao
paciente, réu possuidor de residência fixa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167841-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13.345
3
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para a
substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas
no art. 319, incisos I, II, IV e V do CPP até o julgamento do presente
habeas corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-se
a liminar.
Negada a liminar (fls. 133/134) e, dispensadas as
informações da autoridade coatora, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 138/141).
É o relatório.
De fato, reza a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso
LVII: “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória”.
Porém, cumpre desde logo ressaltar que, consoante pacífico
entendimento de nossos Tribunais Superiores, inclusive do Supremo
Tribunal Federal, a decretação da custódia cautelar não é incompatível com
o princípio constitucional da presunção de inocência.
No caso, consta que o paciente foi autuado em flagrante e
denunciado porque, no dia 18 de junho de 2020, na cidade de Barretos,
com manifesta intenção homicida, por motivo fútil e mediante emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar DIOGO
SGUERRI FIGUEIREDO, não conseguindo seu intento por circunstâncias
alheias à sua vontade. Segundo apurado, a vítima trabalha como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167841-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13.345
4
mototaxista, e no dia dos fatos o paciente solicitou seus serviços, tendo
realizado diversas corridas para o mesmo, observando, inclusive, que em
alguns lugares em que o levava, ele acabava por fazer uso de drogas.
Durante as corridas, a vítima recebeu telefonema da agência de mototaxis
para quem presta serviços, a qual solicitava seus préstimos para a
realização de uma outra corrida com pessoa diversa, não tendo atendido o
chamado em razão de o paciente ter dito que como estava pagando pelas
corridas, não permitiria que o ofendido o deixasse para atender outras
pessoas. Em determinado momento do trajeto, Reginaldo e vítima
começaram a discutir, visto que esta última queria terminar o serviço e
receber pelas corridas feitas. Neste momento, ainda com a motocicleta em
movimento, o paciente sacou de uma faca que trazia consigo e passou a
golpear o ofendido, que pilotava a motocicleta e estava de costas para ele,
acertando golpes em seu braço direito e em seu pescoço. A vítima, ao
receber os golpes, parou a motocicleta e passou a se defender do paciente
com o capacete que havia acabado de tirar, tendo ele, ainda, tentado se
evadir com a motocicleta, não logrando êxito devido à chegada de
populares.
Dessa forma, para o fim de manutenção da custódia
cautelar, há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva
por parte do paciente.
Os demais requisitos da prisão preventiva também se fazem
presentes.
Com efeito, como bem argumentado pelo magistrado a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167841-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13.345
5
na decisão que decretou a prisão preventiva, "(...) a prisão cautelar é
necessária para a garantia da ordem pública, no intuito de evitar a
reiteração criminosa. Em análise da folha de antecedentes e certidão de
distribuição de feitos, verifica-se que o autuado possui diversos registros
criminais, dentre os quais condenação por roubo qualificado processo no
0000004-88.2018.8.26.0557, em trâmite perante a 2a Vara Criminal,
encontra-se inclusive em cumprimento de pena. Além disso, há
condenação
recente
por
lesão
corporal
-
processo
no
0000418-41.2017.8.26.0066, em trâmite perante a 1a Vara Criminal,
também em cumprimento de pena. Tais circunstâncias denotam a
personalidade violenta ostentada pelo autuado e indicam possuir elevada
periculosidade, a impor maior rijeza deste juízo na apuração dos fatos. A
custódia é recomendável, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal,
pois a soltura do autuado nessa fase processual poderia obstar ou, pelo
menos dificultar a instrução criminal." (fls. 15/18).
Neste contexto, evidenciada a maior probabilidade de voltar
a delinquir, a custódia do paciente é necessária para a garantia da ordem
pública, ao contrário do alegado na inicial, que faz cair por terra a alegação
de inexistência de fundamentação constitucionalmente adequada da prisão
preventiva e a falta de fatos concretos aptos a justificar a medida. Dessa
forma, não há ofensa ao princípio constitucional de motivação das decisões
judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
De se anotar ainda, que o crime supostamente perpetrado
pelo paciente tentativa de homicídio com golpes de faca é, sim, delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167841-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13.345
6
de extrema gravidade e, por si só, está a indicar a periculosidade do agente,
de modo a justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da
ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal.
Nesse sentido, a orientação de nossas Cortes Superiores:
“Acrescente-se, também, que em alguns crimes, como foi
afirmado no HC 67.750/SP, Primeira Turma. Rel. Min. Celso de Mello,
DJU de 09/02/1990, a periculosidade do agente encontra-se ínsita na
própria ação criminosa praticada em face da grande repercussão social
de que se reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir
a periculosidade do agente a partir de meras ilações, conjecturas
desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não
se admite, pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma
como o crime foi praticado (modus operandi)” (STJ, HC 85474 / SP
HABEAS CORPUS 2007/0144529-7, i. Ministro FELIX FISCHER
(1109), T5 - QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2008, publicado em
DJe 23/06/2008).
Justificada a manutenção da prisão para a garantia da ordem
pública e a preservação do interesse social, evitando-se a repetição de
condutas criminosas, e também para a própria credibilidade da justiça,
nada há de irregular na decisão impugnada.
Quanto à denúncia, verifica-se que esta narrou o fato
imputado ao paciente com todas as circunstâncias necessárias a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167841-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13.345
7
proporcionar-lhe o direito à ampla defesa, em conformidade com o
disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.
Convém salientar, ainda, que o Habeas Corpus não é o
meio adequado para o acolhimento de insurgência quando às questões de
mérito da ação penal, sendo certo que o esclarecimento do ocorrido e o
alcance do envolvimento do paciente depende de prova que só pode ser
produzida ao longo da regular instrução do feito original.
No mais, fica também afastada a alegação de residência
fixa, valendo à pena mencionar julgado da mesma Corte Superior no
sentido de que: “Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a medida constritiva. (...) .”
(STJ HC 25745 SP Rel. I. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Pelos motivos expostos, verifica-se que está devidamente
justificada a custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus.
Destarte, denega-se a ordem pleiteada, na parte conhecida.
MARCOS CORREA
RELATOR